Tribunal: STF
Processo: HC 265399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Ludwig e outros, em favor de Guilherme Pereira Peixe, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 748.127/SC.
Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
Manifestam que, após ajuizamento do recurso de apelação pelo Ministério Público, o Tribunal Estadual desconsiderou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado à pena do paciente. (p.2)
Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial por entender que a impetração seria substitutiva de recurso adequado e que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, menciona que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus”. (p.3)
Enfatizam que, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não afastam a incidência da causa de redução do tráfico privilegiado. (p.3)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que Superior Tribunal de Justiça aprecie a apontada ilegalidade nos autos do HC 748.127. Subsidiariamente requer aplicação da minorante prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
O ato coator transitou em julgado em 22.06.2022, sem que fosse interposto recurso interno.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente writ, em parecer assim ementado:

“HABEAS CORPUS EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA Nº 691/STF. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. TRÁFICO DE DROGAS. PUGNA PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” (eDOC 18, p.1).
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.
Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.
Não é o caso dos autos, no entanto.
No que concerne à aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, entendo que não assiste razão aos impetrantes.
Consta dos autos que o referido redutor foi considerado em sentença penal condenatória. Eis os trechos pertinentes:

“Por outro lado, deve ser reconhecida em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), porque se trata de réu primário e sem maus antecedentes, em relação ao qual as provas não demonstrou que estaria comercializando drogas por tempo suficiente a ponto de demonstrar que se dedicava à atividade ilícita, nem de que fazia parte de alguma organização criminosa.
 Salienta-se que a quantidade de drogas, ainda que elevada, não afasta por si só a benesse, porquanto não foram produzidas provas no sentido de que, afora isso, o réu se dedicava à atividade criminosa. Ademais, também não se pode dizer que o réu fazia parte de organização criminosa, o que requer estabilidade e habitualidade, cujos elementos de convicção também não aportaram aos Autos.” (eDOC 4, p. 3)

Em sede de apelação, o TJSC afastou a aplicação do redutor, com base nos seguintes fundamentos:
 
“O benefício anotado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, somente poderá ser concedido se preenchidos de forma cumulativa os requisitos legais, a saber: a) primariedade; b) bons antecedentes; e c) não dedicação as atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
 Apesar do acusado Guilherme ser primário e não possuir antecedentes criminais, há elementos seguros nos autos em indicar a sua dedicação às atividades criminosas.
 Consoante se extrai da lição de Renato Brasileiro de Lima, "se o individuo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas" (Legislação criminal especial comentada - 6ª  edição - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 1036). 
No mais, segundo entendimento jurisprudencial dominante, a aferição da dedicação à atividade criminosa do agente pode ser extraída de quaisquer elementos probatórios constantes nos autos, não estando vinculado necessariamente a ações penais com trânsito em julgado (Veja-se: STJ, HC 358.417/RS, rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, ). 20-09-2016 e EREsp 1431091/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 14-12-2016; e desta Câmara: Apelação Criminal n. 0002661-05.2017.8.24.0036, deste relator, j. 23-08-2018).
 É de se ressaltar, por oportuno, que "o fato de o agente dedicar-se às atividades criminosas pode ser demonstrado por quaisquer meio de prova. Nem mesmo é necessário que o fato seja atestado por certidões de antecedentes ou existência de qualquer procedimento formal contra este, bastando que as circunstâncias apontem nesse sentido." (TRF4, ACR 0005856-24.2009.4.04.7002, rel. Tadaaqui Hirose, Sétima Turma, D.E. 31-03- 2011).
 E, ainda nesse viés, esta Corte de Justiça já decidiu que "o montante de entorpecentes apreendidos com o Acusado (mais de 100 comprimidos de ecstasy e outros 200 de 2C-1, semelhante ao LSD), aliado as demais circunstâncias da ocorrência, evidenciam que ele comercializava drogas com frequência e constituem prova suficiente da sua dedicação à prática de crimes, o que impede a concessão da causa de diminuição de pena positivada no art. 33,  §  4º da Lei 11.343/06" (Apelação Criminal n. 0000057- 22.2017.8.24.0020, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 25-07-2017).
 Pois bem. Ressalta-se que da prova colacionada nos autos é possível observar que o acusado fora flagrado transportando e trazendo consigo, em via pública, 520g (quinhentos e vinte gramas) de maconha, 160g (cento e sessenta gramas) de cocaína fracionadas em 26 porções embaladas individualmente, bem como, um aparelho celular e mais R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie, donde em ato contínuo, a guarnição responsável pela sua prisão em flagrante, localizaram mais entorpecentes armazenados na residência do apenado e apetrechos utilizados para o fracionamento e venda das substâncias ilícitas, sendo: “8 tabletes de maconha (10,48kg), 4 porções da mesma substância (630g), 99 porções de cocaína (800g). Além de toda essa quantidade de drogas foram também aprendidos na residência a quantia de R$ 350,00 em espécie, 2 facas de cozinha, 1 balança de precisão, 2 embalagens plásticas e 1 rolo de plástico-filme, [...]; bem como 13 cédulas falsas de 10 reais” (extraído da sentença condenatória), tudo conforme auto de exibição e apreensão (Evento | — autos n. 5004418-65.2020.8.24.0125) e laudo pericial (Evento 64 — autos originários).
 Sobressai, ainda, a confissão do apelado de que estaria traficando/fazendo a entrega das drogas na região utilizando uma motocicleta. E embora tenha alegado que a venda dos entorpecentes se deu apenas dois dias antes da sua prisão em flagrante, verifica-se através do relatório de investigação policial de Evento 44 — autos originários, que Guilherme vem desde junho do corrente ano efetuando a venda das drogas por intermédio do aplicativo WhatsApp para usuários, sendo retratado, ainda, fotografias demonstrando a grande quantidade de entorpecentes que estava em sua posse para comercialização.
 Portanto, diante dos elementos de convicção colacionados nos autos, notadamente nas circunstâncias nas quais foi realizado o flagrante, da extração de dados do aparelho celular de Guilherme indicando o envolvimento pretérito no tráfico de drogas, bem como na variedade e elevada quantidade de entorpecentes serem incompatíveis com o pequeno traficante, evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas.” (eDOC 5, p. 2-3). 
Da análise dos autos, verifica-se que o afastamento da causa de diminuição da pena foi fundamentado com base em múltiplos elementos que, segundo o Tribunal Estadual, indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não havendo se falar que a negativa benesse decorreu exclusivamente da quantidade e da natureza das drogas apreendidas.
Diante do contexto probatório acima exposto, observa-se que o paciente mantinha expressivo e organizado estoque de entorpecentes em seu próprio domicílio. A diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento dos materiais apreendidos revelam a inequívoca destinação mercantil da droga e reforçam que o paciente se dedicava de modo habitual à traficância.
Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021).

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente